Tribunal: TJSP
Processo: 1034192-80.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência – Corré que se insurge contra a improcedência proferida em relação ao pedido formulado contra si, requerendo seja o processo extinto, sem resolução do mérito – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034192-80.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MEIRE LEMOS RIBEIRO, é apelado JEFERSON PIRES SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO
PASSOS (Presidente) E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034192-80.2015.8.26.0562
Apelante: Meire Lemos Ribeiro
Apelado: Jeferson Pires Santos (menor representado)
Interessados: Rosamary Aparecida dos Santos Caldas e Rubens
Antonio dos Santos
Comarca: Santos 7a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Rodrigo Garcia Martinez
VOTO no 40098
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de arbitramento de
aluguéis Sentença de parcial procedência Corré que se
insurge contra a improcedência proferida em relação ao
pedido formulado contra si, requerendo seja o processo
extinto, sem resolução do mérito
Ausência de interesse
recursal Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Meire Lemos
Ribeiro contra a r. sentença de fls. 376/381, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de
aluguéis ajuizada por Jeferson Pires Santos (menor representado)
contra a ora apelante e Rosemary Aparecida dos Santos Caldas,
para condenar apenas a corré Rosemary Aparecida dos Santos
Caldas no pagamento, em favor do autor, de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente à sua parte do imóvel localizado na Rua Contra
Almirante Esculápio César Paiva, no 345 (1/3), compensando-se com
os valores das respectivas quotas referentes às despesas com o
imóvel, nos termos da fundamentação, a contar da data da citação,
até o término do condomínio, incidindo correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento. Ante a
sucumbência recíproca, determinou a compensação das despesas
processuais entre o autor e a corré Rosemary, os quais também
arcarão, cada qual, com os honorários do patrono da parte adversa,
no valor de 5% da condenação, observado o benefício da
gratuidade de justiça. Ainda, condenou o autor ao pagamento dos
honorários da corré Meire, no valor de 10% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade de justiça.
2.
Inconformada, insurge-se a corré Meire (fls. 397/400) alegando,
em síntese, não haver o autor juntado aos autos prova de que seu
avô era proprietário do imóvel e, portanto, não comprovou sua
condição de herdeiro. Afirma que o fato de o imóvel ter sido
relacionado nas primeiras declarações do inventário de seu avô não
faz prova da propriedade. Dessa forma, ante a inexistência da prova
da mencionada propriedade, requer seja a r. sentença reformada
para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito em relação à
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Contrarrazões (fls. 397/400).
4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 407/409).
5.
Inicialmente o recurso foi distribuído ao Exmo. Des. Fabio
Tabosa, aos 14.11.2017, integrante da 29a Câmara de Direito Privado
(fls. 404). Remetido à conclusão do Exmo. Des. Airton Pinheiro de
Castro, aos 12.3.2020, foi proferido acórdão não conhecendo do
recurso e determinando a sua redistribuição (fls. 412/415).
FUNDAMENTOS.
6.
Trata-se de ação de arbitramento de alugueis, na qual o autor
alega, em relação à corré ora apelante, que ela ocupa
exclusivamente um dos imóveis sobre o qual ele teria direito de
herança.
7.
Ao sentenciar o feito, o MM. Juízo a quo assentou que:
“Inicialmente, verifico que há nos autos prova suficiente acerca da
união estável existente entre o pai do autor e a corré Meire, a qual
reside em um dos imóveis. Destarte, sem adentrar na área de
competência do Juízo de Família e Sucessões, resta claro, para os fins
unicamente possessórios, que a corré possui direito real de habitação
em relação ao imóvel que ocupava com o seu falecido
companheiro, excluindo. Ao certo que deve pleiteá-lo a foro
competente, mas por ora, para os fins de permanecer com a posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rigor o afastamento da pretensão do autor em relação a este
imóvel”. Ato contínuo, julgou improcedente o pedido do autor em
relação à corré, ora apelante.
8.
Pretende, agora, a apelante que a sentença seja reformada,
para que o processo seja extinto, SEM julgamento do mérito, em
relação a ela.
9.
Ora, por todo o exposto, tem-se que a apelante carece de
interesse recursal, tendo em vista que o pedido ajuizado contra ela foi
julgado improcedente, apreciando-se o mérito da questão e
afastando-se o direito de o autor pretender a cobrança de alugueis
em relação a ela.
10.
Pelo meu voto, pois, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR